Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733166-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE GUILHERME DOS SANTOS REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS, em que pretende, com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, a rescisão da sentença que julgou improcedente o pedido, proferida em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo e Obrigação de Fazer, autos do proc. n. 0724658-37.2021.8.07.0003. O requerente, para demonstrar o cabimento desta rescisória, afirma que a sentença violou o contraditório substancial consagrado nos arts. 6o, 7o, 9o e 10o do CPC, e, ainda, o art. 355, inc. I e art. 370 do mesmo Código ao ser proferido julgamento antecipado do mérito; que o Juiz admitiu ser caso de produção de prova, com dilação probatória, sendo violado o princípio da proibição da decisão surpresa; e que houve erro de fato verificável da análise dos autos, pois apesar de o superendividamento ser fato incontroverso, o magistrado julgou improcedente o pedido e não propôs o plano de pagamento, previsto no art. 104-B do CDC, de forma que vem sofrendo as consequências de tal decisão até o momento atual. Esclarece que ajuizou a ação principal, visando a limitar os descontos a serem procedidos em folha de pagamento e conta corrente, somados, no patamar de 30% dos seus vencimentos líquidos, pois havia adquirido incontáveis dívidas, de forma que 99% de seu salário líquido estava sendo descontado, conforme provado à época. Requereu gratuidade de justiça, para fins de isenção do pagamento das custas iniciais e dispensa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC; em tutela antecipada, que sejam suspensos os pagamentos mesmo antes de qualquer audiência, ou que os descontos em folha e na conta corrente sejam limitados ao montante de 30%; e, no mérito, a procedência do pedido para que seja rescindida a sentença proferida nos autos do processo primitivo, bem como que seja prolatado novo julgamento nos termos do art. 968, I, do CPC. Brevemente relatados os autos, Decido. Incialmente, porquanto comprovada a sua hipossuficiência econômica, consoante documentação acostada à inicial, DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor, ficando dispensado do recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto na norma processual (art. 968, II, CPC). Quanto ao cabimento da ação rescisória, tem-se que essa medida judicial extrema não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. Com efeito, é inadmissível a propositura da ação de natureza constitutiva negativa, com cabimento restrito às hipóteses legais, como sucedâneo recursal, a fim de impugnar decisão transitada em julgado. Especificamente quanto à hipótese do art. 966, V, do CPC, o cabimento da rescisória pressupõe que a decisão rescindenda tenha sido proferida com afronta manifesta a uma norma jurídica, o que não se verifica na espécie. Em análise da ação principal, constata-se que o autor, em que pese regularmente intimado, por duas vezes, consoante certidões de ID 125744521 e ID 138629271, deixou de especificar as provas que pretendia produzir, sendo, em seguida, proferido despacho, de conclusão do processo para sentença, por prescindir de instrução probatória (ID 140014867). Assim, não há falar em decisão surpresa, pois o julgamento, em casos tais, consubstancia imperativo legal, verdadeiro poder-dever do juiz de julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e consumada, como ocorreu a espécie, a preclusão temporal quanto ao direito à produção da prova. Nota-se, ainda, que o autor deixou de comparecer à audiência de conciliação (ID 135368989), para fins do art. 104-A, não CDC, ficando prejudicado o procedimento previsto no art. 104-B, que requer a iniciativa/requerimento do consumidor para que haja a instauração do plano judicial de repactuação de dívidas. Ademais, conforme consignado na sentença, “ainda que o autor lograsse apresentar o plano de repactuação de dívidas, o que não fez, verifica-se que se mostra incompatível o prazo de cinco anos previsto em lei, sendo que os prazos para pagamento das parcelas contratadas ultrapassam em muito aludido interregno.” Desse modo, diferentemente do alegado pelo autor, a rescisória não comporta cabimento, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, notadamente por não restar demonstrada, como já frisado, a manifesta violação às normas jurídicas indicadas, mormente os arts. 370 e 355, inc. I, do mesmo Código, e art. 104-B do CDC, que poderiam ter sido objeto de discussão na via processual adequada. A propósito, afirma Daniel Amorim Assumpção Neves que “a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Juspodivm, 2016, p. 1570). A jurisprudência do STJ assinala que “a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos." (AR 4.992/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, DJe de 31/03/2017). Em relação ao segundo fundamento (erro de fato), verifica-se que o autor, em cumprimento à decisão de ID 108073231, requereu que a pretensão, anteriormente deduzida, de limitação dos descontos dos empréstimos, ao percentual de 30% (Lei n. 10.820/2003), passasse a ser apreciada sob o sistema legislativo da lei do superendividamento (ID 109025053). O Juiz considerou, então, como “caso de superendividamento” e encaminhou o processo o NUVIMEC, para tentativa de acordo com os réus/credores, o que resultou sem êxito (ID 120820357). Os réus apresentaram contestação, tendo o BANRISUL refutado o superendividamento do autor. A sentença, por sua vez, abordou a questão, considerando que a pretensão do autor não se enquadrava no art. 54-A do CDC, porquanto representava verdadeira revisão dos contratos, com redução das parcelas para se ajustarem ao modo como melhor entendesse para arcar com seu pagamento; e que, embora a situação do autor parecesse se enquadrar como superendividamento, “o pedido como formulado na exordial não encontrava respaldo no ordenamento jurídico para sua acolhida”, além de não ter sido demonstrado que a mera limitação das parcelas mensais, ao percentual de 30%, seria eficaz para solucionar a situação de superendividamento alegada. Como se vê, o fato – superendividamento do autor – não foi considerado inexistente nem negado na sentença, uma vez que, além de ter sido ponto controvertido nos autos, desde a determinação de emenda à inicial e da contestação específica pelo 4o réu, sobre ele o juiz se pronunciou. A improcedência do pedido calcou-se em fundamentos diversos e proferido independentemente de a situação do autor enquadrar-se como de evidente superendividamento e restar incontroversa nos autos, razão porque a presente rescisória não encontra cabimento na hipótese prevista no art. 966, inc. VIII, e § 1o, do CPC. Nesse sentido, já se decidiu que “A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.” (STJ-AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2a Seção, julgado em 23/08/2017, DJe 19/10/2017). Conclui-se, assim, pelo não cabimento da ação rescisória. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 87, IX, RITJDFT, e art. 485, inc. I, do CPC). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 19 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora